Tribunal: TJES
Processo: 0000707-13.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000707-13.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO VIANA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ART. 311, § 2, III, DO CPP. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ACUSADO QUE DEMONSTROU TER EMPREENDIDO OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA SE ASSEGURAR DA IDONEIDADE DA MOTOCICLETA ADQUIRIDA. ADULTERAÇÃO QUE NÃO FOI GROSSEIRA E NUMERAÇÃO QUE COINCIDIA COM A PLACA DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES AO HOMEM MÉDIO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO DOLO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para fins de apuração do dolo na conduta quanto ao crime do art. 311, § 2º, III, do CP, aplica-se o entendimento segundo o qual cabe ao acusado flagrado na posse do bem cujo sinal identificador foi adulterado a demonstração de que não tinha como saber da contrafação e de que empreendeu os meios necessários para se resguardar da idoneidade do veículo quando de sua aquisição, nos termos do art. 156 do CPP.

2.
In casu
,
o acusado aparenta ter tomado as medidas que estavam a seu alcance para constatar a idoneidade da identificação da motocicleta, que já lhe havia sido afirmada pelo vendedor, sendo suficiente a constatação de que o número do
chasssi
e da placa correspondiam ao constante da documentação da motocicleta.

3.
Não se tratando de falsificação grosseira, realizada, por exemplo, com fita adesiva, nem de disparidade entre o sinal identificador constante do veículo e o aparente na documentação, não é razoável exigir do homem médio a realização de diligências aprofundadas sobre eventual adulteração, a qual somente foi demonstrada, no caso concreto, após realização de perícia, inclusive com necessidade de utilização de exame químico.

4. Sabe-se que

"a identificação do falso por pessoas qualificadas para tanto não traz presunção de falsidade inapta a ludibriar o homem médio, verdadeiro parâmetro do delito. Ainda, é necessário registrar que policiais tem maior experiência com a verificação de documentos, não se enquadrando no conceito de homem médio para tais efeitos"
(TRF-4 - ACR: 50010307220164047017 PR 5001030-72.2016.4.04.7017, Relator: Revisora, Data de Julgamento: 12/05/2020, SÉTIMA TURMA).

5. A Defesa
logrou êxito em se desincumbir do ônus previsto no art. 156 do CPP, pois contexto em que se deram os fatos e a documentação por ele apresentada evidenciam que tomou as atitudes esperadas do homem médio quando da aquisição da motocicleta, incutindo dúvida razoável acerca do dolo necessário à configuração do delito que, invariavelmente, conduz à absolvição.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e absolver o acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura para colocá-lo imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FERNANDO VIANA PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 311, § 2º, III, do CP, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição insuficiência de prova da autoria delitiva. Subsidiariamente, postula pela redução da pena-base, pela compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e pela fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Busca, ainda, o afastamento da condenação em custas processuais, uma vez que hipossuficiente, assim como o deferimento do direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por FERNANDO VIANA PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 311, § 2º, III, do CP, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de prova da autoria delitiva. Subsidiariamente, postula pela redução da pena-base, pela compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e pela fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Busca, ainda, o afastamento da condenação em custas processuais, uma vez que o acusado é hipossuficiente, assim como o deferimento do direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 15/05/2023, por volta de 13:50 horas, em patrulhamento preventivo, agentes da guarda municipal abordaram o denunciado, que conduzia motocicleta Honda XRE 300 preta, modelo 2011/2011, placa OVF 9837, desprovida de retrovisores e sem capacete e, ao realizarem vistoria, apuraram que apesar da numeração do chassi e da placa corresponderem aos dados constantes da documentação, apresentavam indícios de adulteração, tendo sido apreendido o bem e encaminhado para perícia.

A conduta do apelante foi tipificada na denúncia no art. 311, § 2º, III, com redação dada pela Lei 14.562/2023, que prevê que incorre nas mesmas penas do crime de adulteração de sinal de veículo automotor previsto no
caput
aquele
"que
adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado"
.

Conforme consta da exposição de motivos do PL 5.385/2019, que deu ensejo à edição da Lei 14.562/2023, a criação dos incisos do § 2º do art. 311 do CP visou tipificar o delito de receptação de veículos que tiveram sinais identificadores adulterados, razão pela qual entendo que deve ser aplicado, para o reconhecimento do dolo na conduta, o mesmo raciocínio adotado quanto ao crime do art. 180 do CP.

Nesse sentido, a meu ver, para fins de apuração do dolo na conduta quanto ao crime do art. 311, § 2º, III, do CP, aplica-se
o entendimento segundo o qual cabe ao acusado flagrado na posse do bem cujo sinal identificador foi adulterado a demonstração de que não tinha como saber da contrafação e de que empreendeu os meios necessários para se resguardar da idoneidade do veículo quando de sua aquisição, nos termos do art. 156 do CPP.

In casu
, o apelante apresentou aos autos cópias de conversas travadas com o vendedor da motocicleta, o qual lhe assegurou, por áudio que tive a oportunidade de ouvir nesta oportunidade, segundo o qual a motocicleta estaria "limpinha", dizendo expressamente que "chassi, motor, bate tudo". O vendedor inclusive encaminhou um
print
do "nada costa" da motocicleta, de acordo com o qual não havia restrição de roubo ou furto.

O réu, em Juízo, alegou que comprou a motocicleta com Thiago, do bairro Castelo Branco, por seis mil reais para utilizar em seu trabalho como motoboy e que, ao receber a moto, constatou que a numeração do
chassi
e do motor batiam com a placa.

O laudo pericial acostado aos autos concluiu que
"o veículo periciado apresenta superfície sede de estampagem do NIV ADULTERADA, não revelados os caracteres originais devido à intensidade dos desbastamentos. Superfície sede e estampagem do número do motor adulterada, revelados os caracteres originais ND092B100225".

Ao apreciar as provas coligidas, entendo que o acusado aparenta ter tomado as medidas que estavam a seu alcance para constatar a idoneidade da identificação da motocicleta, que já lhe havia sido afirmada pelo vendedor, sendo suficiente a constatação de que o número do
chassi
e da placa correspondiam ao constante da documentação da motocicleta.

Os vestígios apurados pela perícia indicam que havia sinais de lixamento e caracteres alfanuméricos desalinhados e sem uniformidade de gravação no NIV e no número do motor, cuja falsidade somente foi revelada após exame químico, o qual conseguiu transparecer o número original do motor, mas não o do
chassi
.

Não se tratando de falsificação grosseira, realizada, por exemplo, com fita adesiva, nem de disparidade entre o sinal identificador constante do veículo e o aparente na documentação, não me parece razoável exigir do homem médio a realização de diligências aprofundadas sobre eventual adulteração, a qual somente foi demonstrada, no caso concreto, após realização de perícia, inclusive com necessidade de utilização de exame químico.

Embora em Juízo um dos agentes da guarda tenha dito que foi constatada a adulteração no chassis e no motor da moto após consultas ao sistema, tal declaração está contraditória com o boletim de ocorrência e com os depoimentos extrajudiciais, segundo os quais não foi possível a constatação
prima facie
da contrafação, mas apenas indícios desta, sendo necessária a realização de perícia. Vejamos trecho do B.O.:

(...) A MOTO SUPRACITADA FOI IDENTIFICADA COMO UMA XRE 300 DE COR PRETA DE ANO 2013 COM PLACA OVF 9837 DO MUNICÍPIO SÃO JOSE DO CALÇADO, PORÉM, VERIFICADA A NUMERAÇÃO DO CHASSI ESTA APARENTAVA CONDIZER COM A REGISTRADA PARA A PLACA DO VEÍCULO, PORÉM, APARENTAVA INDÍCIOS DE ADULETARAÇÃO. VERIFICADA A NUMERAÇÃO O MOTOR ESTA TAMBÉM APARENTAVA CONDIZER COM A RGISTRADA PARA A PLACA INSTALADA NO VEÍCULO, PORÉM, APARENTAVA TAMBÉM INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. CONSIDERANDO OS CLAROS INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO E A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA CONSTATAÇÃO PLENA DAS AULTERAÇÕES E POSSÍVEL IDENTIFICAÇÃO DO SEU REGISTRO ORIGINAL, A MOTOCICLETA FOI REMOVIDA AO PÁTIO (...)

A constatação indiciária da adulteração pelos agentes da guarda municipal, posteriormente ratificada pela perícia judicial, não é capaz de fazer presumir que a falsidade era visível ao homem médio.

Isso porque c
ompartilho do entendimento segundo o qual
"a identificação do falso por pessoas qualificadas para tanto não traz presunção de falsidade inapta a ludibriar o homem médio, verdadeiro parâmetro do delito. Ainda, é necessário registrar que policiais tem maior experiência com a verificação de documentos, não se enquadrando no conceito de homem médio para tais efeitos"
(TRF-4 - ACR: 50010307220164047017 PR 5001030-72.2016.4.04.7017, Relator: Revisora, Data de Julgamento: 12/05/2020, SÉTIMA TURMA).

Nessa toada, entendo que o acusado logrou êxito em se desincumbir do ônus previsto no art. 156 do CPP, pois o contexto em que se deram os fatos e a documentação por ele apresentada evidenciam que tomou as atitudes esperadas do homem médio quando da aquisição da motocicleta, incutindo dúvida razoável acerca do dolo necessário à configuração do delito que, invariavelmente, conduz à absolvição. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CIÊNCIA ACERCA DA FALSIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ART. 180 DO CP. RECEPTAÇÃO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. 1. Hipótese em que os documentos falsos eram aptos a enganar o homem médio, e o conjunto probatório dos autos, insuficiente para demonstrar que o agente tinha ciência acerca da falsidade, restando ausente o elemento subjetivo do tipo, imprescindível para um juízo condenatório. 2. Tampouco é possível concluir que o acusado tivesse ciência da procedência ilícita do veículo, ou que lhe era exigível presumir a sua origem ilícita somente pelo fato de estar sendo usado no transporte de cigarros contrabandeados, porquanto em diversas outras situações envolvendo tal prática delitiva são utilizados veículos sem qualquer tipo de ilicitude. 3. Não havendo prova suficiente para configurar o dolo na conduta do acusado, deve a dúvida operar em favor do réu, impondo-se sua absolvição quanto aos crimes do art. 180 e do art. 304, ambos do CP. (TRF-4 - ACR: 50003583520144047017 PR 5000358-35.2014.4.04.7017, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 26/09/2018, OITAVA TURMA)

Assim sendo, acolho o pedido absolutório, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, e, via de consequência, julgo prejudicadas as demais teses defensivas.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença objurgada e absolver o acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura para colocá-lo imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.